Tribunal: TJPA
Processo: 0034674-61.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034674-61.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FLAVIO CORREA SODRE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso Público. Direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Contingenciamento de despesas não constitui justificativa para a não nomeação.

1. Apelação interposta contra sentença que determinou a nomeação de candidato aprovado em concurso público para o cargo de motorista, dentro do número de vagas previstas no edital.

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a prescrição da pretensão; e (ii) avaliar se o contingenciamento de despesas justifica a não nomeação do candidato aprovado.

3. A prescrição não se verifica, pois a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32. Prejudicial rejeitada.

4. A aprovação dentro do número de vagas previstas no edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/32; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/09/2024 a 30/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 7615430) interposto pelo
Estado do Pará
e pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
– DETRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
Flávio Correa Sodré Filho
, determinando sua nomeação ao cargo de motorista do DETRAN/PA, após sua aprovação no Concurso Público nº 001/2006-SEAD/DETRAN.

Em sede de apelação, o Estado do Pará e o DETRAN/PA reiteram as seguintes alegações: 1) Ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o argumento de que o DETRAN/PA é autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e jurídica; 2) Prescrição, alegando que o prazo para pleitear a nomeação já havia se esgotado quando da propositura da ação; 3) Contingenciamento de despesas, aduzindo que a crise financeira enfrentada pelo Estado justificaria a não nomeação do candidato, tendo em vista que houve a necessidade de contenção de gastos, o que impediu a convocação dos aprovados no concurso; 4) Ausência de preterição, sustentando que o autor não teria direito à nomeação, pois não houve contratação temporária para as vagas ofertadas.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 761434).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 21490717).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Nos autos de origem, trata-se de ação ordinária proposta por Flávio Correa Sodré Filho, objetivando sua nomeação para o cargo de motorista, em virtude de sua aprovação na 52ª posição no concurso público regido pelo Edital nº 7/2006 (Id. 7615408), que previa a oferta de 115 vagas. Ao apresentar contestação, a parte ré informou que, apesar da previsão inicial, apenas 30 (trinta) nomeações das 115 (cento e quinze) vagas autorizadas foram efetivadas (Id. 7615407).

O juízo
a quo
ao sentenciar afastou as preliminares levantadas pelo
Estado do Pará
e pelo
DETRAN
, relativas à ilegitimidade passiva, prescrição e coisa julgada, bem como desconsiderou o argumento de contingenciamento de despesas como justificativa para a não nomeação e, no mérito, julgou procedente o pedido, determinando a nomeação do apelado, por entender que, ao ter sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, restou configurado seu direito subjetivo à nomeação.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“Isto posto, julgo procedentes os pedidos, determinando que os Réus promovam a imediata nomeação do Autor FLÁVIO CORREA SODRÉ FILHO com a consequente posse no cargo de Motorista do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento da obrigação de fazer (art. 537, caput, do CPC).

Custas pelos Réus, dos quais são isentos por lei.

Fixo os honorários em R$2.000,00 (dois mil reais,), nos termos do art. 85, §8º, do CPC. Sentença sujeita a reexame necessário.”

Antes de adentrar ao mérito, cumpre apreciar as preliminares e a questão prejudicial suscitadas.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não merece acolhimento. Embora o DETRAN seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e jurídica, integra a Administração Pública indireta e se submete ao controle estatal. A responsabilidade última pela nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos realizados por autarquias estaduais é do Estado, razão pela qual este possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, vale ressaltar que
a referida preliminar foi devidamente analisada pelo juízo de origem na decisão saneadora (Id. 76115412), que não foi objeto de recurso, operando-se, assim, a preclusão
. Por essa razão,
deixo de conhecer da preliminar.

Prejudicial de mérito – Prescrição

No que concerne à alegação de prescrição, a tese também não merece acolhida. A presente ação foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, que regula as demandas contra a Fazenda Pública. Ainda que o certame tenha expirado em 2008, a ação foi ajuizada em 2010, antes do esgotamento do prazo prescricional de 5 anos.

Além disso, a Súmula 106 do STJ é clara ao dispor que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Sendo assim, não há que se falar em prescrição.
Prejudicial de prescrição rejeitada.

Não havendo mais preliminares e prejudicial. Passo à análise do mérito.

Mérito

É sabido que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital do Concurso possuem direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do certame.

No caso em julgamento, observa-se que o Edital previa o provimento

de 115 (cento e quinze) vagas imediatas para o cargo de Motorista. Dessa forma, compulsando os autos, verifico que o autor,

ficou classificado na 52ª posição (Id. 7615408), dentro do número de vagas disponibilizadas, de maneira a tornar sua convocação obrigatória.

Ressalto, que apesar da previsão inicial, apenas 30 (trinta) nomeações das 115 (cento e quinze) vagas autorizadas foram efetivadas, nos termos do documento constante de Id. 7615407-fls 16-17.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já está pacificada no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso, conforme estabelecido no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral (
Tema 161
).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.
Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a)
Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) I
mprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c)
Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade:
a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)”

O Supremo Tribunal Federal destacou, no referido acórdão, que o ato da Administração que declara os candidatos aprovados cria um dever de nomeação e que, salvo situações excepcionalíssimas devidamente justificadas, a Administração Pública não pode recusar-se a efetuar as nomeações.

O contingenciamento de despesas alegado pelos apelantes também não constitui justificativa suficiente para o não cumprimento da obrigação de nomeação. O STF, no mesmo julgamento do RE 598.099, delimitou que situações excepcionais como crises econômicas devem ser extremamente graves, imprevisíveis e onerosas, de modo a justificar o não cumprimento das regras do edital. Transcrevo o excerto da ementa do julgado do STF:

“(...) Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a)

Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b)

Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c)

Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d)

Necessidade
: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (...)”

Entretanto, os apelantes não demonstraram que a crise enfrentada pelo Estado do Pará preencheu os requisitos de superveniência, gravidade, imprevisibilidade e necessidade exigidos para a recusa à nomeação. Ademais, a própria contratação de servidores temporários pela Administração Pública durante o período indicado fragiliza o argumento de impossibilidade financeira.

O direito subjetivo à nomeação não está condicionado à contratação de temporários, mas sim à aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. O apelado foi aprovado na 52ª posição, dentro das 115 vagas oferecidas para o cargo de motorista, gerando o direito à nomeação, independentemente da existência de preterição por contratações temporárias.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixando-os em

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2024